Tribunal: STF
Processo: RE 1472826
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Doc. 93):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que "A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1 (TRF4, 5052206- 19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, juntado em 12/07/2022).



    2. Não é possível a opção pela restituição administrativa/judicial dos valores com base na decisão proferida na decisão judicial.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 103), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 111).



    No apelo extremo (Doc. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 195, I; e 212, § 5º, da CF/1988, defendendo a constitucionalidade do pagamento da contribuição ao salário-educação relativa a folha de pagamento de funcionários do recorrido.



    Sustenta que “é exigível o salário-educação, ainda que nos casos de empresa existente para serviços notariais e registrais, pois: i) os titulares de cartório são equiparados à empresa para fins previdenciários; ii) ainda que assim não fosse, é evidente que os notários e registradores exercem, na qualidade de pessoas físicas, atividades empresariais; iii) as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; iv) como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados” (fls 4-5, Doc. 121).



    Assevera que “quanto aos serviços notariais, são assumidos dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social. Ora se porta como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), outrora como empresa, por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados” (fl. 6, Doc. 121).



    Assim, entende que “o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação (art. 195, I, da CF e art. 15 da Lei 8.212/1991)” (fl. 7, Doc. 121).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, já que equiparado a empresa.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 121):



    “Desde logo, é importante frisar, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, que a questão jurídica travada neste recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa. 



    Com efeito, depreende-se que repercussão geral haverá quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”. Colacionando as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, assim dispõe o Professor: 



    […]



    Nesta linha de raciocínio, a discussão ora travada repercute em todos os milhares de casos idênticos, pois além de se estar aqui discutindo a exigibilidade do salárioeducação em face daqueles que exercem atividade notarial ou registral, há que se ter em conta de que este tributo, instituído em 1964, volta-se ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas ao financiamento da educação pública básica. 



    Sobreleve-se, por outro lado, que a questão jurídica controvertida ultrapassa - largamente - os interesses subjetivos existentes na presente causa, transcendendo, em muito, o caso concreto sob análise. 



    Em outras palavras, a manutenção do entendimento em comento não se confunde com a esfera de direitos exclusivamente dos litigantes, mas alcança a todas as ações judiciais propostas. 



    Sendo assim, uma vez cabalmente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, requer a Recorrente seja o presente apelo extremo admitido e suas razões apreciadas por este colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a fixar a tese que, de fato, reflita a vontade insculpida na Carta Magna. 



    Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso, pelo que deve ser conhecida a impugnação.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 5, Doc. 93):



    “A parte impetrante objetiva afastar a exigência de contribuição para o salário-educação, pois a atividade notarial por ela exercida - titular de serviço notarial e registral -, é executada na condição de pessoa física. 



    No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que "A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996."



     A decisão restou assim ementada: 



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DE SERVENTIA. PESSOA FÍSICA. A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996 (TRF4 5052206-19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/07/2022) 



    Os Tabelionatos e Cartórios estão obrigados à inscrição no CNPJ, na forma prevista pelo art. 4º, IX, da IN nº 1.863/2018, e não a do seu titular, consoante o disposto na Lei nº 8.935/1994 (artigos 1º e 3º).



     A parte impetrante comprova sua condição de titular de serviço notarial e registral como pessoa física (evento 1, COMP5, evento 1, DOC7). 



    Sendo assim, a parte demandante não pode ser considerada sujeito passivo da contribuição ao salário-educação.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no contexto normativo infraconstitucional (Leis 9.424/1996 e 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.



    2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.197.626-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/3/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA. ADC 3. SUJEITO PASSIVO. ABRANGÊNCIA DAS EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 964.930-gR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.445.393/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023; RE 1.267.237, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2020; e RE 1.437.204, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/6/2023; e RE 1.453.949, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/9/2023, este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULARES DE CARTÓRIO OU SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Em caso semelhante, em que também se discutia acerca da equiparação da pessoa física a empresa, para fins de recolhimento da contribuição do salário-educação, o STF afastou a repercussão geral da controvérsia, por ocasião do julgamento do ARE 979.764-RG, Tema 910. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral”. (ARE 979.764, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2016) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente